Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736565-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANDRE CARVALHO MASCARENHA FERREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcos André Carvalho Mascarenha Ferreira contra a decisão da Vara Cível do Riacho fundo que, em ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Itaucard S.A. (proc. no 0701306-08.2021.8.07.0017, indeferiu o benefício de gratuidade de justiça e o intimou para informar a localização do veículo, sob pena de multa por atentado à dignidade da justiça (ID no 30740287). 2. Nesta instância, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e o agravante foi intimado para recolher o preparo (ID no 30761107). 3. Preparo recolhido IDs no 31064649 e no 31064650. 4. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 31070160). 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 31342104). 6. Na origem, foi prolatada sentença (ID no 112273427). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. No processo originário (autos de no 0701306-08.2021.8.07.0017) foi prolatada sentença que homologou o acordo celebrado pelas partes e extinguiu o processo nos termos do art. 487, III, “b” do CPC (ID no 112273427). 11. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 12. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 13. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO